Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE.
1. A consulta de valores realizado pelo sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - é um meio que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessa ferramenta não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso em análise, o juízo da origem condicionou o deferimento da pesquisa e bloqueio de valores no SISBAJUD à comprovação de realização pelo exequente de todas as diligências necessárias para localização de bens. Á luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, é desproporcional e desarrazoada essa exigência.
3. Recurso conhecido e provido.